Tribunal: TJSP
Processo: 1018575-39.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Cobrança de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Apólice que prevê cobertura para caso de invalidez total permanente por doença e invalidez total ou parcial por acidente. Licitude da distinção. Diagnóstico quanto ao autor de lesão por esforço repetitivo, determinante de incapacidade laboral parcial e permanente. Hipótese de

Ementa:
Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Cobrança de indenização. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré. Apólice que prevê cobertura para caso de invalidez total permanente por doença e invalidez total ou parcial por acidente. Licitude da distinção. Diagnóstico quanto ao autor de lesão por esforço repetitivo, determinante de incapacidade laboral parcial e permanente. Hipótese de doença, não acidente. Ausência de cobertura para incapacidade parcial por doença. Indenização não devida na espécie. Sentença de procedência parcial reformada, com o julgamento de improcedência da demanda. Apelação da ré provida para tal fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018575-39.2014.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ITAU
SEGUROS
S/A,
é
apelado
EDISON
APARECIDO
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018575-39.2014.8.26.0005 - F. R. São Miguel Paulista (Capital) – Voto no 17.570
2
Apelante: Itaú Seguros S/A.
Apelada: Edison Aparecido Silva
Apelação no 1018575-39.2014.8.26.0005
1a V. Cível F. R. São Miguel Pta.
(Capital)
Voto no 17.570
Seguro de vida e acidentes pessoais em grupo. Cobrança
de indenização. Sentença de parcial procedência.
Recurso da ré. Apólice que prevê cobertura para caso de
invalidez total permanente por doença e invalidez total
ou
parcial por acidente. Licitude da distinção.
Diagnóstico quanto ao autor de lesão por esforço
repetitivo, determinante de incapacidade laboral parcial
e permanente. Hipótese de doença, não acidente.
Ausência de cobertura para incapacidade parcial por
doença. Indenização não devida na espécie. Sentença de
procedência parcial reformada, com o julgamento de
improcedência da demanda. Apelação da ré provida
para tal fim.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 302/304 julgou parcialmente procedente
demanda de cobrança de indenização securitária, de iniciativa do segurado e fundada
em alegação de incapacidade laborativa total e permanente decorrente de doença;
entendeu a MMa. Juíza, para tanto, ter o laudo pericial apontado nexo causal entre a
atividade laboral do autor e a incapacidade parcial e permanente em um de seus
ombros, em virtude de lesão por esforço repetitivo. Assim, condenou a ré ao
pagamento de verba correspondente a 25% do capital segurado.
Apela a seguradora-ré (fls. 315/335), insistindo não haver
previsão contratual para incapacidade laboral, estando cobertas apenas a invalidez
funcional permanente e total por doença e a invalidez parcial por acidente, bem como
sustentando não se confundirem a invalidez para as funções normais da vida e a mera
incapacidade de exercício profissional. Sustenta, outrossim, não se caracterizarem as
lesões por esforço repetitivo com acidente, não sendo por outro lado aplicável o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018575-39.2014.8.26.0005 - F. R. São Miguel Paulista (Capital) – Voto no 17.570
3
percentual de perda funcional de 6,25% verificado pelo perito por analogia à Tabela
da SUSEP, tampouco ter o autor atingido mínimo de 60 pontos conforme critérios de
sua tabela de avaliação de incapacidade. Bate-se em conclusão pela reforma da r.
sentença, com o julgamento de improcedência da demanda.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
com a apresentação de contrarrazões pelo apelado, com preliminar de não
conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade (fls. 339/364).
É o relatório.
Afasta-se, antes de mais nada, a matéria preliminar posta nas
contrarrazões do apelado.
Não há que se falar em inépcia da peça recursal, por ofensa
ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões da apelação mostram-se
perfeitamente compreensíveis e vinculadas à r. sentença atacada.
Superado esse aspecto, prospera o inconformismo.
A petição inicial escorou-se na equiparação da doença
profissional do autor a acidente de trabalho e, nessa linha, a acidente pessoal, e, por
outro lado, a caracterização como funcional da incapacidade do autor.
Conforme se denota dos documentos trazidos com a própria
inicial, o seguro contratado envolveu cobertura para morte, morte acidental,
invalidez permanente por acidente, invalidez funcional permanente por doença e
cláusulas complementares de indenização especial para filhos e cônjuge (fl. 31),
coberturas essas referentes à apólice no 01.93.005887168.0.
Ocorre que o laudo pericial não identificou comprometimento
total da capacidade laborativa do autor, pontuando, nessa linha, manter-se o autor em
atividade compatível desde que retornou ao trabalho, à luz da readaptação (cf. fl.
225). Mesmo no laudo produzido no âmbito da demanda previdenciária restou
consignada perda da capacidade laborativa, ainda que parcial, encontrando-se o
autor readaptado em atividade de menor teor agressivo sobre o ombro esquerdo (fl.
46).
E a apólice, em termos regulares, limita a cobertura, em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018575-39.2014.8.26.0005 - F. R. São Miguel Paulista (Capital) – Voto no 17.570
4
de doença, às hipóteses de invalidez total, não havendo cobertura para invalidez
parcial, ainda que permanente.
Não prospera, por outro lado, a tentativa do autor de
equiparação de sua doença, decorrente de esforços repetitivos, ao conceito de
acidente.
Em suas condições gerais, o seguro conceitua acidente, para
fins de cobertura por invalidez permanente, “o evento com data caracterizada,
exclusivo e diretamente externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão
física, que, por si só e independente de toda e qualquer outra causa, tenha como
consequência direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial do segurado
(...)” (fl. 132). De mais a mais, consta expressamente a exclusão, do conceito de
acidente pessoal, “as lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas
por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de
causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas como: Lesão por
Esforços Repetitivos - LER, Doenças Osteomusculares Relacionadas ao Trabalho -
DORT, Lesão por Trauma Continuado ou Contínuo - LTC, ou similares que venham
a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas consequências pós-
tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo”, bem como “as situações
reconhecidas por instituições oficiais de previdência ou assemelhadas, como
'invalidez acidentária', nas quais o evento causador da lesão não se enquadre
integralmente na caracterização de invalidez por acidente pessoal, definido acima.”
(fl. 132).
A já surrada tese que pretende ver em lesões evolutivas por
longos períodos, decorrentes de esforço repetitivo, hipótese de acidente de trabalho,
não tem a menor consistência, não podendo ser admitida. O mal sofrido pelo autor,
em suma, não tem causa imediata e instantânea, portanto não se confunde com
acidente, nos termos contratados.
Por fim, não se discute a aplicabilidade do Código de Defesa
do Consumidor também a contratos de seguro, o que todavia não exclui, como da
essência do negócio, a delimitação pelas partes quanto ao alcance da cobertura. Com
efeito, as seguradoras não estão obrigadas nem prometem isso contratualmente a
cobrir todos os riscos, mas somente aqueles predeterminados contratualmente (art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018575-39.2014.8.26.0005 - F. R. São Miguel Paulista (Capital) – Voto no 17.570
5
757 do CC), não se afigurando outrossim lesiva a postulados consumeristas a
existência de limitações como as consideradas, desde que clara e expressamente
indicadas.
Não faz jus o demandante, por tudo, à indenização
securitária, de modo que a ação é improcedente. Nesses termos, reforma-se a r.
sentença recorrida, condenando-se o autor no pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa, ressalvada a gratuidade vigente.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
FABIO TABOSA

Relator